Tribunal: TJES
Processo: 5000689-88.2023.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000689-88.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: LUCIMAR DA SILVA MONTEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000689-88.2023.8.08.0022

RECORRENTE:

LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e BANCO BMG SA

RECORRIDO
: LUCIMAR DA SILVA MONTEIRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO DE LOJA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOJA VAREJISTA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE FORNECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega que, após quitar antecipadamente um parcelamento em cartão de crédito da loja LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS, administrado pelo BANCO BMG, teve seu nome indevidamente inscrito em órgãos de proteção ao crédito por um débito residual que desconhecia.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito e condenar as rés (LCR e Banco BMG), de forma solidária, ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

3.

Ambas as rés interpuseram recurso inominado. A
LCR
alega sua ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos iniciais por ausência de ato ilícito e nexo de causalidade. O
BANCO BMG
suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo por necessidade de perícia e, no mérito, sustenta a legitimidade do débito e da negativação. Subsidiariamente, ambas pleiteiam a redução do valor da indenização

4. Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo arguida pelo BANCO BMG. A controvérsia sobre a regularidade da cobrança e da negativação não demanda a realização de perícia técnica complexa, podendo ser resolvida com base na análise dos documentos apresentados, sendo o Juizado Especial Cível competente para o julgamento da causa. Superada a preliminar, no mérito, os recursos merecem parcial provimento.

5. A responsabilidade solidária das recorrentes foi corretamente reconhecida. A loja LCR, ao ofertar o cartão de crédito de marca própria e intermediar o pedido de quitação, integra a cadeia de fornecimento e responde por falhas na comunicação com a instituição financeira parceira. O BANCO BMG, como administrador do cartão, é o responsável direto pelo ato ilícito da negativação. A falha no procedimento entre os fornecedores resultou na cobrança indevida e na negativação do nome da autora. O dano moral, em caso de inscrição indevida, é
in re ipsa
. Contudo, o valor de R$7.000,00, fixado na origem, mostra-se elevado. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da indenização para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
é medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que reduzo para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os consectários legais já fixados na origem e os demais termos da r. sentença.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)